Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em processo de busca e apreensão convertido em execução, no qual se extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual. A embargante sustenta omissão no julgamento quanto à ausência de intimação pessoal da autora antes da extinção do processo, bem como violação ao princípio da economia processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de citação do réu.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.